Tribunal: TJES
Processo: 5034163-35.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034163-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL PEREIRA DA CONCEICAO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5034163-35.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MANOEL PEREIRA DA CONCEICAO.

RECORRIDOS
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA INADIMPLIDA. PAGAMENTO INTEGRAL EM ATRASO NÃO COMPROVADO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. RES. Nº 4.549/2017 DO CMN/BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o Autor que houve parcelamento indevido e automático de faturas de cartão de crédito mantido junto as requeridas, sem seu conhecimento, sob a rubrica “financiam fat” totalizando a quantia de R$ 2.689,68. Sustenta ainda que tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito. Pugna, nestes termos, pelo cancelamento das cobranças à título de “financiam fat”, obrigação de não fazer consistente na abstenção de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, devolução em dobro dos valores cobrados, e por fim que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada improcedente os pedidos, de modo que o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático das faturas do cartão de crédito decorreu de falha na prestação dos serviços pelas requeridas ou do pagamento parcial das faturas pelo autor; (ii) estabelecer se a conduta das rés enseja restituição de valores e indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.

Do mérito. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. No mérito, conforme bem observado pelo Juízo a quo, nota-se que o Recorrente deixou de pagar integralmente as suas faturas de cartão no mês de janeiro de 2023, fevereiro de 2023, fevereiro de 2024 e meses subsequentes, circunstância que ensejou o parcelamento automático do saldo remanescente, nos termos da Resolução CMN nº 4.549/2017, que disciplina o crédito rotativo e o financiamento de faturas de cartão de crédito.

6. Vale notar que o Autor não promove qualquer impugnação de suas despesas através do uso do cartão de crédito contratado junto a Recorrida e muito menos a comprovação de quitação integral das faturas apontadas pela Requerida como fundamento para parcelamento da diferença não quitada pelo consumidor, ônus que lhe incumbia conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC.

7. Pela regra do artigo 1º da Resolução nº 4.549/2017, "
o saldo devedor de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
", de modo que, escoado tal prazo, o saldo remanescente poderá ser financiado "
mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros
".

9. Com efeito, verifica-se que a Recorrida, obedecendo aos arts. 1º e 2º. Da Resolução nº. 4.549/2017 BACEN e o tema 8 do Sumário Executivo do contrato de Cartão de Crédito, realizou o parcelamento automático do valor inadimplido, tratando-se, portanto, de conduta albergada pela legislação de regência, não havendo que se falar em eventual abusividade.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)